Tribunal: STF
Processo: HC 245655
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro. Nulidade processual. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.A.F.C. contra decisão monocrática da Relatora do RHC 203.436/MG, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (evento 8, fls. 26-9).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro, previsto no art. 213 do Código Penal (evento 5, fls. 14-20).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, ante a ausência de manifestação do Parquet nas instâncias anteriores e não realização da audiência de custódia. Alega a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto amparada na gravidade em abstrato do delito. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...) 



    Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação:



    Cumpre consignar que eventual atraso na realização da audiência de custódia não enseja, necessariamente, a ilegalidade da prisão, porquanto constitui mera irregularidade. Em análise aos autos, verifico que o mandado de prisão preventiva do paciente foi cumprido no dia 31/07/2024 (ordem 6, p. 10), sendo a audiência de custódia realizada em 02/08/2024 (ordem 31), isto é, após o prazo legal, porém dentro do limite da razoabilidade, a afastar, assim, qualquer ilegalidade.



    [...]



    Considerando que a audiência foi realizada, mesmo que tardiamente, e que não foi demonstrado nenhum prejuízo decorrente deste atraso, não verifico constrangimento ilegal.



    [...] 



    No caso, a autoridade apontada como coatora entendeu que era necessário restringir a liberdade do paciente, por meio da medida cautelar mais onerosa, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, e apresentou justificativa amparada na situação particular em análise, ao identificar a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e “a forte disposição” do investigado, “apoiado por seus familiares”, de furtar-se da justiça.



    Logo, a fundamentação apresentada atendeu ao que estabelece o art. 93, IX, da CF. 



    No mesmo viés, ao examinar os documentos pertinentes ao caso concreto, é possível verificar que estão preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, com observância, ainda, do disposto no art. 282, §6º, do CPP. 



    A prova da materialidade do crime e os indícios da autoria do paciente, que, nos termos do art. 312 do CPP, também devem ser verificados para a adoção da custódia cautelar, são depreendidos, sobretudo, do boletim de ocorrência (ordem 26) e do termo de declarações da vítima (ordem 27). 



    A propósito, a respeito da autoria, destaco trecho do relato da ofendida:



    [...] 



    Ademais, verifica-se que a custódia, no caso, mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade concreta do crime supera aquela inerente ao tipo penal bem como a existência de risco de reiteração delitiva, e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Nesse sentido, merece relevo o “modus operandi” empregado: o paciente, valendo-se de sua função de fisioterapeuta, atuante na rede pública de saúde, teria praticado violência sexual contra mulher grávida, em sala reservada, “colhendo a vítima de surpresa, tolhendo suas chances de defesa” (ordem 29, p. 4).



    Nota-se, além disso, que, posteriormente à presente imputação, sobreveio aos autos novo registro de ocorrência, contendo outro relato de violência sexual perpetrado, em tese, pelo paciente, “após junho de 2021”, também durante realização de sessões de fisioterapia, a evidenciar o risco de reiteração delitiva gerado pelo seu estado de liberdade.



    Acresça-se a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, pois, nos termos dos depoimentos dos policiais militares, ao comparecerem à residência do paciente, constatou-se sua forte disposição em furtar-se da justiça, com apoio dos familiares. 



    Necessário destacar que o risco detalhado acima é expressivo, motivo pelo qual, assim como a autoridade indigitada coatora, entendo que não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no art. 282, § 6º, do CPP. 



    Observa-se, além do mais, que a prisão preventiva não infringe o princípio constitucional da presunção de inocência, por ter caráter meramente cautelar, e justifica-se, obviamente, pelo preenchimento dos requisitos acima elencados. Cumpre ressaltar que, conforme entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis ao paciente não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando a medida revela-se necessária frente a fatos que sinalizam concretamente o risco representado pelo seu estado de liberdade.



    Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu que a manutenção da prisão preventiva seria necessária em razão da gravidade em concreto do suposto fato criminoso e do risco de reiteração delitiva, fundamentação que encontra amparo na jurisprudência desta Corte, que considera irrepreensível a decisão atacada quando "a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva" (AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).



    Destaca-se, ainda, que "o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 865.097/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).



    Por fim, esta Corte possui entendimento no sentido de que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem." (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO SEXTA TURMA, DJe 12/12/2019)" (AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). 



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente